Tribunal: STF
Processo: Rcl 54665
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 493, 4.013, 4.167, 4.296 E 4.848 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 730.462 E 630.501, TEMAS 733 E 334. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA E ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.